Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMISSÃO. FATURAMENTO LÍQUIDO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECALCITRÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que fixou as astreintes e homologou os valores apresentados pela parte autora.
2. Se a decisão exequenda deixa claro a base de cálculo do valor da comissão devida ao credor, não cabe ao devedor, na fase de cumprimento de sentença, buscar sua alteração, sob pena ofensa à coisa julgada.
3. Havendo disposição contratual expressa no sentido de que o comissionamento teria como base de cálculo o faturamento líquido do contrato, rejeita-se a alegação do devedor no sentido de que a base de cálculo deveria ser o lucro líquido, porquanto este não se confunde com o faturamento.
4. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa, no entanto, é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
5. A aplicação das sanções correspondentes à litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; b) que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e c) que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária, o que não restou demonstrado no caso concreto.
6. Agravo conhecido e desprovido.